Tribunal: TJSP
Processo: 2228420-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228420-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOCELIO
AMORIM COSTA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 34a CJ -
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui
guerreada, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228420-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14028
2
Habeas corpus no 2228420-02.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba Vara de Plantão (Autos no 1501187-20.2020.8.26.0599)
Impetrante: Ana Paula Souza de Campos (Defensora Pública)
Paciente: JOCÉLIO AMORIM COSTA
Voto no 14028
Habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica. Prisão
preventiva. À vista de um quadro de conflito doméstico
ainda aceso e preocupante, faz-se necessária, pela prisão
preventiva, uma intervenção mais pronta e efetiva do Poder
Público, sob pena de aprofundar-se a situação de exposição
grave de pessoa de um mesmo círculo familiar que se
mostra aparentemente fragilizada.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Jocélio Amorim Costa, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara de Plantão
da Comarca de Piracicaba que, nos autos em epígrafe, por
suposta infração ao artigo 129, parágrafo 9o e artigo 147, caput,
ambos do Código Penal, converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva.
A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão,
eis que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo
Penal,
tampouco
fundamentação
idônea
para
manutenção da custódia cautelar. Suscita ainda, a possibilidade
de substituição das custódias cautelares por medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228420-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14028
3
diversas do cárcere em razão da Recomendação no 62/20, em
virtude da pandemia que assola o país. Diante disso, a
impetrante reclama a concessão de decisão liminar para
determinar a revogação da prisão cautelar do paciente.
Negada a liminar (fls. 94-96), foram prestadas as
informações pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Capivari (fls.
101-103), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela
denegação da ordem (fls. 107-116).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pela impetrante, não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a prisão
cautelar do paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
delito em 16 de setembro de 2020 e, posteriormente, denunciado
por suposta prática de crimes previstos artigos 129, parágrafo 9o
e artigo 147, caput, ambos do Código Penal porque, em tese,
teria tentado agredir sua companheira com uma faca de cozinha,
ocasião em que ela tropeçou, batendo o cotovelo e joelho, sendo
ameaçada de morte, tendo sido contido por populares que
acionaram a polícia militar.
Percebe-se, pois, que estão sob julgamentos diversos fatos
supostamente ilícitos (crimes de lesão corporal em situação de
violência doméstica e ameaça), circunstância que, evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228420-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14028
4
e sem qualquer prejuízo à presunção de inocência que
certamente assiste o paciente quanto ao julgamento do mérito
dessas acusações, faz da instrução um procedimento mais
complexo. Observa-se que o magistrado de primeiro grau
fundamentou, acertadamente e de todo modo, a conversão da
prisão em preventiva, bem como o indeferimento da liberdade
provisória, para garantia da ordem pública, assim como prevê o
artigo 312, do Código de Processo Penal (fls. 77-78). Tem-se
que a materialidade do crime é crível à luz das informações no
momento
apresentadas
e,
obviamente
sem prejuízo da
presunção constitucional de inocência, a suposta autoria por ora
também aponta para o paciente.
Impende lembrar que se trata de ilícitos supostamente
praticados com violência desferida contra a vítima vulnerável,
denotando, num primeiro momento, grau de agressividade dos
mais preocupantes, por agente que teria se utilizado de uma faca
e somente não produziu efeito mais grave tendo em vista o
socorro de populares. Assim, a tese de manutenção da prisão
provisória é, no momento, a alternativa mais viável à garantia da
ordem pública.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo
qualquer juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a
pessoa do paciente, até porque são temas a serem enfrentados
em momento oportuno, com a devida instrução processual
realizada sob as fórmulas e cânones do processo judicial.
É claro, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão, que tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228420-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14028
5
raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca presunção
de inocência que ora milita em favor de Jocélio. Mas, de todo
modo, bastam eles para demonstrar que não se há de antecipar,
desde logo e como indevidamente acena a impetrante, tal ou qual
solução para a imputação contra ela agora formulada, cabendo,
no caso, aguardar a decisão a ser proferida ainda em sede de
primeiro grau.
Por outro lado, mesmo reconhecendo ser a segregação
cautelar a exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio,
não é caso de fixação de medida cautelar diversa, pois levando
em consideração as circunstâncias do suposto crime aqui ainda
em julgamento, bem como a situação subjetiva do paciente, a
própria decisão que indeferiu a liberdade provisória já apontou,
acertadamente, a substituição da prisão por outra medida
cautelar como inadequada.
Necessário sempre frisar que, à vista de um quadro de
conflito doméstico ainda aceso e preocupante, faz-se necessária
uma intervenção mais pronta e efetiva do Poder Público, sob
pena de aprofundar-se a situação de exposição grave de pessoa
de um mesmo círculo familiar que se mostra aparentemente
fragilizada. Diante disso, faz-se estritamente necessária a
manutenção de sua prisão cautelar, ressalvada, evidentemente, a
assistência, em seu favor e quanto ao julgamento do mérito
dessas acusações, da devida presunção de inocência.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura
imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228420-02.2020.8.26.0000 -Voto no 14028
6
texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e
caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente
nos assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em
nosso sistema prisional. Não é o caso do paciente. Também não
há comprovação nos autos de que o paciente possa ser
considerado integrante do grupo de risco elencado na respectiva
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator